Tribunal: TJBA
Processo: 8004955-08.2023.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004955-08.2023.8.05.0004 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ESPOLIO DE VALTER BARBOSA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR INÉRCIA DA EMENDA À INICIAL. AÇÃO SEM PETIÇÃO INICIAL. EXEQUENTE QUE APRESENTOU APENAS O TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CDA. RECURSO QUE VERSA SOBRE A DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE ENDEREÇO DO EXECUTADO. ALUSÃO A FATOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8004955-08.2023.8.05.0004, tendo como Apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e Apelado o ESPOLIO DE VALTER BARBOSA DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER DO RECURSO, pelas razões expostas no voto do Relator. Salvador, na data registrada no sistema do processo eletrônico. PRESIDENTE Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator